Tribunal: STF
Processo: STP 541
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.



    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20.



    2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF.



    3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput, do CPC). 



    4. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    5. Agravos internos a que se nega provimento.